Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS FALIDAS. MÉRITO. PENHORA DE SALÁRIO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. O estado falimentar das empresas agravantes, bem assim a precária situação financeira daí advinda autorizam a concessão da gratuidade da justiça. Precedente.

2. O salário, excetuadas as hipóteses previstas no art. 833, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, é impenhorável. Precedente.

3. Não evidenciadas as condutas apontadas pela parte agravante, revela-se descabida a condenação do devedor por litigância de má-fé.

4. Agravo de instrumento não provido.